Tribunal: TJMT
Processo: 0000006-55.2010.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0000006-55.2010.8.11.0040
APELANTE: MAURI LUIZ GABIATTI
APELADO: GILSON ANDRADE DE SOUSA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRESENÇA DO ADVOGADO NA OITIVA DE TESTEMUNHAS – RAZÕES FINAIS – NÃO APRESENTAÇÃO – PREJUÍZO NÃO CONSTATADO - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF –OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO DEMONSTRAÇÃO – QUESTÕES ANALISADAS PELA CÂMARA - NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000006-55.2010.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILSON ANDRADE DE SOUSA - CPF: 031.625.143-71 (APELADO), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), MAURI LUIZ GABIATTI - CPF: 383.656.771-72 (APELANTE), PATRICIA SUEKO NAKANISHI - CPF: 039.501.399-23 (ADVOGADO), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000006-55.2010.8.11.0040

EMBARGANTE: MAURI LUIZ GABIATTI

EMBARGADO: GILSON ANDRADE DE SOUSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO –
CERCEAMENTO DE DEFESA
– PRESENÇA DO ADVOGADO NA OITIVA DE TESTEMUNHAS – RAZÕES FINAIS – NÃO APRESENTAÇÃO – PREJUÍZO NÃO CONSTATADO -
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
–OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO DEMONSTRAÇÃO – QUESTÕES ANALISADAS PELA CÂMARA - NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA -

VIA INADEQUADA -

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação.

O embargante aponta omissão e contradição pois considera que é notória a nulidade de intimação e por isso foi prejudicado, uma vez que a oitiva das testemunhas deu-se por precatória e tinham de ser ouvidas a partir da decisão da defesa. Argui cerceamento de defesa pois “
é implícito na falta de notificação para apresentação das alegações finais onde seriam destacas as oitivas realizadas por carta precatória à Comarca de Nova Mutum – MT”
.

Diz que nem sequer foi mencionada a carta precatória.

Pugna pelo provimento dos Aclaratórios para que essas questões sejam analisadas e consideradas para o julgamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os Embargos de Declaração servem
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material
(art. 1.022 e incisos do CPC/2015).

O embargante aponta omissão e contradição pois considera que é notória a nulidade de intimação e por isso foi prejudicado, uma vez que a oitiva das testemunhas deu-se por precatória e tinham de ser ouvidas a partir da visão da defesa. Argui que ocorreu cerceamento de defesa pois “
é implícito na falta de notificação para apresentação das alegações finais onde seriam destacas as oitivas realizadas por carta precatória à Comarca de Nova Mutum – MT”
. Diz que nem sequer foi mencionada a carta precatória.

É evidente a intenção de modificar o entendimento firmado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando houver algum dos vícios acima mencionados.

A Câmara se manifestou sobre os tópicos necessários, visto que consignou que na
oitiva das testemunhas o advogado do embargante estava presente, conforme as informações contidas no id. 58047493 – Págs. 3 e 5, e que, apesar de na intimação para apresentação de razões finais não constar o nome do advogado constituído, só ocorre cerceamento de defesa por ausência de intimação se demonstrado o efetivo prejuízo, o que não foi cumprido nestes autos e afasta o referido argumento ante a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief.

Portanto, as questões suscitadas
foram examinadas, contudo a lide teve desfecho diferente do que pretendia o embargante. Porém, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via, que também não se presta ao fim exclusivo de reapreciar matéria devidamente analisada, nem mesmo sob o pretexto de admissibilidade para futuramente ingressar com Recursos excepcionais.

Nesse sentida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO no. 80/RJ, 2a Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREQUESTIONADO. [...]. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ.
3. [...]. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1394986/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.

Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente
. II.

Consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado
(STJ,

AgRg

no

REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2011),
bem

como

não

se

presta a via declaratória para obrigar

o

Tribunal

a

reapreciar

provas, sob o ponto de vista da parte recorrente
(STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997). (...) V. Agravo Regimental improvido
. (AgRg no AREsp no. 560682/RJ, 2a Turma/STJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 17/03/2016, DJe de 30/03/2016) (sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA –
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA – INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA
– PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DESENECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Verificando-se que o cerceamento de defesa não foi devolvido em grau de apelação, não há se falar em omissão do acórdão, dada a impossibilidade de inovação recursal
. 2.
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria julgada, ressalvado apenas os casos de omissão, contradição e obscuridade
. 3.
Se a questão já foi suficientemente debatida, mostra-se desnecessária a manifestação expressa do acórdão sobre dispositivos legais, conforme entendimento do próprio
STJ.
(ED no. 0007801-42.2009.8.12.0001, 5a Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel, julgado em 16/02/2016, publicado em 21/02/2016) (sem grifos no original)
.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020